Tribunal: TJPA
Processo: 0803782-59.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803782-59.2021.8.14.0008

APELANTE: MARCELO PINHEIRO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.

REDUÇÃO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPROVIMENTO
.
PENA BASE JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECONHECIDA A PRESENÇA DE ATENUANTE. IMPOSSÍVEL REDUZIR O
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

PROVIMENTO
.
APELANTE CONDENADO A CUMPRIR PENA DE 04 ANOS DE RECLUSÃO, LHE SENDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 FAVORÁVEIS, FAZENDO JUS, PORTANTO, AO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, C, DO CPB. APLICAÇÃO DA SÚMULA 719 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MARCELO PINHEIRO CARDOSO,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 15836790, que no dia 28 de dezembro do ano de 2021, por volta das 09:40 horas, na via pública, Rua 15 de novembro, próximo ao Ginásio Municipal, na cidade de Barcarena, o ora apelante, mediante grave ameaça, subtraiu uma moto Honda CG 150 Start, placa QEE 8740, preta, e uma mochila contendo uma CNH, dois cartões de bancos e vale alimentação da vítima Iara Porto Gomes, empreendendo fuga em seguida.

Conforme a denúncia, a vítima, que é funcionária da empresa de energia Equatorial, parou sua motocicleta em frente a uma residência para entregar um reaviso de corte de energia e após retornou ao veículo, sendo surpreendida pelo apelante que aparentava estar drogado, tendo este a empurrado do veículo e a ameaçado, pois fazia menção de estar armado; que o apelante subiu na moto e se evadiu, levando consigo a mochila da vítima que em seguida acionou a quem de direito com o fito de rastrear o veículo.

Que a empresa responsável pelo rastreamento informou o local provável onde estava a motocicleta e acionou a polícia militar que se dirigiu ao local, Rodovia PA 483, S/N, Trevo, Posto Miriam, e abordou o ora apelante, que estava fazendo uso do veículo, tendo confessado a prática delitiva ao ser preso em flagrante e conduzido à delegacia para as devidas providências.

decretada sua prisão preventiva, foi posteriormente preso.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Em ID 15836796, foi recebida a denúncia.

Em ID 15836803, resposta à acusação.

Audiência de Instrução e Julgamento, com alegações finais, mídia em ID 15836837/6920.

Em ID 15836829, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante, na primeira fase da dosimetria, no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo tal patamar mantido nas fases posteriores, apesar de ter o apelante confessado a autoria do fato, em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, lhe sendo cominado o regime semiaberto para cumprimento da pena.

Em suas razões de Apelação, ID 15836942, o ora apelante pleiteia a redução da pena para aquém do mínimo em razão da presença da atenuante genérica da confissão, bem como que seja alterado o regime de cumprimento da pena em razão do seu
quantum
e por todas as circunstâncias judiciais serem favoráveis ao ora apelante.

Em contrarrazões, ID 15836948, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, mas, somente para alteração do regime de cumprimento da pena.

Os autos foram em distribuição ao Des. Rômulo F. Nunes que, observando a prevenção desta relatora a este gabinete os enviou, sendo esta acolhida, documento de ID 173443891.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 16516753, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para alteração do regime de cumprimento da pena, sendo este ratificado em manifestação de ID 17949359.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor
MARCELO PINHEIRO CARDOSO,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, restando preenchidos os requisitos legais, passo à sua análise.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE – AQUÉM DO MÍNIMO

Requer o apelo, em primeira tese , que se reconheça e aplique em favor do ora apelante a atenuante da
confissão
, com mitigação da Súmula 231 do STJ, e consequente redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

Em que pese a argumentação defensiva, adianto que a pretensão recursal
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular reconheceu a presença da atenuante genérica da confissão em favor do ora apelante, nos termos do art. 65, III, d, do CP. Contudo, não a aplicou em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, tendo em vista o fato de a pena base já ter sido escorreitamente cominada no mínimo legal.

Assim, ainda que presente a circunstância atenuante da confissão, sua aplicação implicaria em diminuição da pena em patamar inferior ao mínimo, o que encontra óbice na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Em pedido secundário, busca o apelo que se altere o regime de cumprimento de pena ao apelante cominado, pois, alega, sua pena fora cominada em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, porém, apesar do que determina o art. 33, § 2º, c, do CPB, restou determinado o regime semiaberto para seu cumprimento.

Vejamos o dispositivo:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Tenho que, neste ponto, há que ser dado provimento ao apelo, pois, ainda que exista a possibilidade de que o réu inicie o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o cominado em sentença, para assim o decidir deve o magistrado fundamentar suas razões a tal decisum, o que não se observa no caso. Ademais, o apelante é primário, não possui nenhum outro processo em seu desfavor e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, como se denota da sentença penal proferida, lhe foram favoráveis.

Assim, em total observância ao que determina o art. 33, § 2º, c, do CPB, bem como à Súmula 719 do STF, dou provimento a este ponto do apelo para que seja o ora apelante transferido ao regime de pena compatível com aquele cominado na sentença, qual seja, o aberto, tendo sido neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto a seguir colaciono,
in verbis
:

“Neste ponto entendo que lhe assiste razão, vez que a pena definitiva foi fixada no mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão, e o Apelante não é reincidente, conforme Certidão de Antecedentes Criminais (fl. 94, Id. 15836787). Logo, o Apelante faz jus ao regime inicial de cumprimento de pena mais brando, ou seja, o aberto, conforme prevê o art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB...”

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, determinando, porém, que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena do
ora apelante
, que
deverá passar/ser transferido
ao
regime

aberto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 10 de
junho
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024